Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-32.2015.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000235-32.2015.8.11.0107
Recorrente: Aquiles Mafini
Recorrido: Juvenal de Oliveira
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84759466) interposto por Aquiles Mafini, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65170996):
“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – REGISTRO ANTERIOR – OPONIVEL ‘ERGA OMNES’ – DIREITO REAL – ANTERIORIDADE - PREVALÊNCIA – CEDULAS VINCULATIVAS A DUAS SAFRAS.
Recurso conhecido e provido. O registro da Cédula de Produto Rural constitui direito real oponível ‘erga omnes’ quando levado a registro, nos termos do art. 12 da Lei 8.929. Constando expressamente da CPR que a preferência diz respeito à safra de 2013/2014 e se frustrada esta a preferência continua em relação à safra 2014/2015, a preferência, por força do pacto celebrado, continua hígida. De consequência, se existe outra CPR com registro posterior, deve ser considerado, na espécie, a anterioridade registral na ordem preferencial em relação ao produto”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000235-32.2015.8.11.0107, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 04/11/2020, p. 10/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 66803498), decidiu-se, in verbis (id 80425996):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta por Juvenal de Oliveira, em face da sentença exarada nos autos de embargos de terceiros, manejados pelo então apelante, em desfavor de Aquiles Mafini, que julgou improcedente o pleito, condenou o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios. Aplicou, no caso, o disposto no art. 1.443, seu § único, notando que, em relação à safra seguinte desaparece a preferência e somente pode ser aplicado em relação ao excesso. (id 8492913). Condenou o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor atualizado dado a causa.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para julgar procedentes os embargos de terceiros, invertendo o ônus da sucumbência. (65170996 - p. 6)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.443 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que tratando-se de penhor agrícola, este não pode ser convencionado por prazo superior aos da obrigação garantida, e havendo prorrogação, é necessária a averbação a margem do registro da CPR.
Recurso tempestivo (id 85514993) e preparado (id 85249047).
Contrarrazões no id 87854465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.443 do Código Civil, a parte recorrente alega que em se tratando de penhor agrícola, este não pode ser convencionado por prazo superior aos da obrigação garantida, e havendo prorrogação, é necessária a averbação à margem do registro da CPR.
Argumenta que “a lei disciplinou um prazo máximo para a vigência da garantia, que no caso do penhor agrícola, não pode ser superior ao prazo das obrigações garantidas (nesse caso, 28/02/2014)”.
Assevera que “ao julgar o Recurso de Apelação, esta C. Câmara de Justiça reformou a r. decisão monocrática, entendendo que o Embargante, ora Recorrido, possui preferência sobre a safra de soja 2014/2015 em razão de estar expressamente constado na averbação n. 2239, que o penhor agrícola abrangeria a safra seguinte. Todavia, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deixou de aplicar a letra da lei, ou seja, a necessidade de AVERBAÇÃO A MARGEM DO RESPECTIVO REGISTRO DA EXISTENCIA DE PRORROGAÇÃO”.
Argui “a nulidade da cláusula de ajuste automático da prorrogação do penhor agrícola, tendo em vista que a Cédula Rural em questão, firmada em 24/07/2013, prevê o vencimento em parcela única, prevista para 29/02/2014, ou seja, o prazo é inferior a um ano, não podendo a prorrogação seguir para a safra subsequente sem a devida averbação, a requerimento de ambas as partes, junto a margem do registro”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Realmente, como bem reproduzido na ementa trazida na sentença recorrida: ‘O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou de ser insuficiente aquela em que se deu a garantia. Inteligência do artigo 1.443 do Código Civil. Não havendo interesse do credor em conceder novo financiamento para a próxima safra, o agricultor poderá constituir novo penhor com outro financiador, o qual deve ser limitado ao montante do financiamento original. Não obstante permanecer hígidos os efeitos do primeiro penhor, somente pelo excedente da safra subsequente terá direito o credor do primeiro financiamento, porquanto deve se observar a preferência ao segundo penhor constituído, conforme estabelece o parágrafo único do art. 1443 do Código Civil. (AI 34758/2014, Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, 2a. Câmara Cível, julgado em 17/09/2014-ID 8492913).
Mas, no caso em comento, a regra geral consagrada pela lei e na jurisprudência acima transcrita, deve ser mitigada visto que existem aspectos extraordinários que não foram considerados e que, a seguir passo a expor.
Conforme consta da introdução da CPR em comento em confere garantia em primeiro grau ao embargante, restaram claro que se tratavam das safras 2013/2014 e 2014/2015.
E o que chama atenção maior, como já anotado linhas acima, consta do corpo da CPR a seguinte situação excepcional que, a meu ver, não pode ser desconsiderada: ‘que serão colhidos na safra 2013/2014, sendo que na sua falta ou insuficiência fica desde já estipulado pelo(s) Emitente(s) o descarte expresso da opção do parágrafo único do artigo 1.443 do CC, determinando e afirmando que o PENHOR se estenderá a safra imediatamente seguinte, a saber: SAFRA 2014/2015, da seguinte(s) érea(s) de terras: FAZENDA AGROMIL III. (sic).
Portanto, previsão expressa de que não se aplicaria, no caso, o disposto no parágrafo único, do artigo 1.443 do Código Civil Brasileiro e a vinculação preferencial abrangeria duas safras (2013/2014 E 2014/2015)”. (id 65170996 - p. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.